Tribunal: TJSP
Processo: 2263894-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263894-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RAFAEL
BOZZINI AMORIM, JOÃO AMORIM e ELIANE BOZZINI AMORIM, é agravado
JAIME POZZETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263894-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12.945
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA)
AGRAVANTE:
RAFAEL BOZZINI AMORIM E OUTROS
AGRAVADO:
JAIME POZZETTI
VOTO N.o 12.945
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Pretensão de acolhimento integral de impugnação ao
cumprimento de sentença. Inviabilidade. Controvérsia relacionada
à data de entrega das chaves já analisada em recursos de apelação
e de agravo de instrumento. Excesso de execução não verificado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de despejo
c/c pedido de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu apenas
parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelos agravantes e
executados (fls. 163/165).
Alegam os agravantes, em síntese, a necessidade de reforma da
decisão recorrida, ante os seguintes fundamentos: a) a cobrança reflete valores quanto a
período em que os agravantes não mais estavam na posse do bem, já que a entrega das
chaves ocorreu em maio de 2016; b) excesso de execução, por incongruência dos
cálculos com a sentença, já que o há duplicidade na atualização monetária, “pois além
dos alugueres terem sido atualizados por índice desconhecido, também sofreram
correção pelos índices da tabela prática do TJ/SP”.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 87.
Contraminuta a fls. 92/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263894-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12.945
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A temática já foi, em certa medida, enfrentada nos autos do
agravo de instrumento de no 2026216-66.2020.8.26.0000, nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO
CITATÓRIO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. Citação considerada válida
pelo r. Juízo de primeiro grau, sem interposição de recurso
oportunamente.
Renovação
da
alegação,
posteriormente,
em
impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusão. Inteligência do art.
278 do CPC/2015. Precedentes. Excesso de execução inexistente.
Temática envolvendo a entrega das chaves de imóvel já dirimida em
sede de julgamento de ação conexa por essa Colenda Câmara, com a
participação da agravante. Atualização do valor do aluguel, previsto em
contrato, que não se confunde com a correção monetária, contida na
sentença, em decorrência da prática de ato ilícito, ou seja, do
inadimplemento propriamente dito. Bis in idem não verificado. Agravante
que litiga contra fato incontroverso e opõe resistência injustificada ao
andamento do processo, ao interpor recurso manifestamente protelatório.
Litigância de má-fé. Condenação ao pagamento de 1 salário-mínimo, nos
termos do art. 80, I, IV e VII e do art. 81, § 2o, do CPC/2015. RECURSO
NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026216-66.2020.8.26.0000; Relator (a):
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
Assim, no tocante à entrega das chaves em maio de 2016, cuida-
se, novamente, de tema já decidido, nos autos da ação de consignação em pagamento,
conforme consta do acórdão de fls. 209/214 daqueles autos:
“
Compulsando os autos, verifica-se que o réu não comprovou
efetivamente a entrega das chaves dos imóveis em 08.05.2016, bastaria
um recibo para demonstrar o fato.
A simples alegação de ter entregado as chaves dos imóveis ao
zelador, terceiro estranho a relação contratual, não retira a
responsabilidade do autor pelos encargos locatícios assumidos.
Ademais, como bem observou o Juízo a quo, não ficou demonstrada a
realização da notificação de rescisão contratual, pois as tentativas de
entrega restaram frustradas, conforme consta no Aviso de recebimento
de fl. 31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263894-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12.945
4
Ainda que assim não fosse, a ação de consignação em pagamento
pressupõe a mora do credor. Todavia, no caso sub judice, há notícias de
que houve ajuizamento de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c.
Cobrança anterior, na qual os valores locatícios estão sendo discutidos,
não havendo assim, substrato legal que autorize o ajuizamento da
consignatória.
Desta feita, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar
os fatos constitutivos do direito por ele perseguido, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC/15: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito."
Quanto à alegada existência de bis in idem, mais uma vez, não
assiste razão às agravantes.
Como bem esclarecido pela decisão recorrida, “tais valores estão
em consonância com os reajustes previstos no instrumento firmado entre as partes (fls.
09 dos autos principais), como bem esclareceu o impugnado a fls. 123/124.”.
Nesse sentido o contrato (fls. 9): “o aluguel será reajustado de
acordo com a legislação pertinente às locações comerciais, pela aplicação do índice do
IGPM-FGV”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator